Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos art. 147, § 1o, do CP, combinado com o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06 (crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar), a 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O apelante requer a absolvição. Subsidiariamente, na dosimetria da pena, almeja o emprego da fração de aumento de 1/6 (um sexto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) o acervo probatório para a condenação; (ii) a fração de aumento de reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito de ameaça, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restou devidamente comprovado pelo acervo probatório consubstanciado no relato da vítima, corroborado pelas declarações policiais e a prova documental.
5. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.